Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708388-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tim S.A. em face da r. decisão (ID 56467428) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante em desfavor do Subsecretário de Fazenda do Distrito Federal e Outros, deixou de receber os Embargos de Declaração manejados contra decisão contida no ID 176159496, na origem, diante da intempestividade do recurso. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que reconhece a intempestividade de manifestações/recursos manejados no processo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas noart. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que reconhece a intempestividade da peça contestatória, determinando o seu desentranhamento, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1064447, 07120912220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Acrescente-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à parte quanto ao mérito do mandado de segurança pode ser objeto de apelação, razão pela qual não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator